Tribunal: STF
Processo: ARE 1427958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÂNCIA. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS NO IMPORTE DE 25% INCIDENTE. ADI 4013/TO.



    1. O reajuste de subsídios constantes da Lei Estadual nº 1.855/07, no importe de 25% é devido aos servidores estaduais, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis nº 1.866/2007 e nº 1.868/2007, que revogou a concessão destes reajustes, no julgamento da ADI nº 4.013/TO.



    2. Ausência de comprovação pelo Estado de que o requerente ingressou no exercício público em data posterior à edição da lei ou que não preencheu os requisitos necessários.



    3. Remessa necessária não conhecida. Apelo conhecido e improvido.



    4. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X e XIII; 167, I, II e VI; 169,§ 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prosseguindo, quanto ao mérito da demanda, no caso em apreço, a parte autora demonstrou que é lotado no Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS, exercendo o cargo de auxiliaradministrativo desde a data de 12/01/2006, portanto, configurado que seu direito decorre da Lei.



    Nesse ponto, destaco que apesar do Estado do Tocantins aduzir que o apelado ingressou no serviço público em data posterior, da análise de seu demonstrativo de pagamento evidencia-se que sua admissão ocorreu em12/01/2006, ou seja, em data anterior à vigência da lei ora analisada (evento 1 – ANEXO2).



    Neste contexto, observa-se que a Lei Estadual nº 1.855, de 30 de novembro de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins sob n. 2.543, foi objeto de revogação por meio das leis estaduais de nº. 1.866/2007 e1.868/2007 retirando o aumento antes concedido. No entanto, o aumento concedido pela Lei 1.855/2007 já integrava o vencimento da parte recorrida, não sendo permitida a sua supressão, sob pena de ofensa ao direito adquirido.



    A propósito, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4013-TO o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade das leis estaduais de nº 1.866/2007 e 1.868/2007. Logo, o reajuste de subsídios no importe de 25% aos servidores estaduais vinculados ao quadro geral do Estado do Tocantins é devido (...)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência deimpugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007. (STF - ADI: 4013 TO - TOCANTINS 0000348-51.2008.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 31/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-078 19-04-2017) (Grifei)



    (...)



    Quanto à alegação de que o reajuste da remuneração de um servidor só pode ser feito por meio de lei específica, denota-se que a Lei Estadual nº 1.855, de 30 de novembro de 2007 conferiu o referido reajuste aos servidores públicos estaduais, inclusive o requerente, ora apelado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente